Tribunal: STJ
Processo: 1001336-92.2017.8.22.0501
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2462651 - RO(2023/0326008-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: MARCELO MOREIRA TEIXEIRA
ADVOGADO
: THIAGO DA SILVA VIANA - RO006227
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TERCEIROS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP).
MARCO
TEMPORAL
PARA
REQUERIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE

PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Terceiros embargos de declaração opostos pelo embargante contra acórdão da Quinta
Turma que rejeitou os dois primeiros embargos de declaração, mantendo a negativa de
provimento ao agravo regimental e a decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que negara seguimento
ao apelo nobre.
2. O embargante sustenta a existência de omissões quanto: (a) ao marco temporal
aplicável para requerimento de acordo de não persecução penal (ANPP); (b) à incidência,
em processos em andamento, de parâmetro superveniente invocado pela defesa; e (c) à
razão pela qual o requerimento de ANPP formulado em
não teria sido
11/11/2025
considerado tempestivo, afirmando permanecer incompleta a prestação jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão
ou contradição quanto ao marco temporal para requerimento do ANPP em processos em
andamento, especificamente no tocante à tempestividade do pedido formulado em
a justificar a oposição de novos embargos de declaração.
11/11/2025,
4. Outra questão em discussão consiste em saber se a reiteração de embargos de
declaração, sem identificação de vícios no acórdão embargado, configura utilização
manifestamente protelatória da via recursal, apta a autorizar a certificação imediata do
trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O colegiado afirma que o acórdão embargado apreciou expressamente, em duas
oportunidades anteriores (primeiros e segundos embargos de declaração), a questão
Documento eletrônico VDA56576180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:54
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 1685a622-16e1-44b2-99e1-e369924566d5

relativa à oportunidade de intervenção da defesa para requerimento do ANPP,
concluindo pela inexistência de omissão ou contradição.
6. O entendimento aplicado, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal e desta Corte, é o de que o acusado somente faz jus à análise do ANPP se
formular o pedido na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a vigência do
-A do CPP, sob pena de preclusão, em observância aos princípios da boa-fé
art. 28
objetiva e da cooperação processual.
7. No caso concreto, registra-se que o embargante somente postulou a aplicação do
ANPP após a oposição dos primeiros embargos de declaração, embora a
estivesse em vigor desde
e o entendimento do Supremo
Lei n. 13.964/2019
23/1/2020
Tribunal Federal sobre sua aplicação a processos em curso já estivesse consolidado, o
que torna intempestivo o requerimento e inviabiliza o acolhimento do pedido.
8. Reitera-se que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito ou à perpetuação
do inconformismo da parte sob a alegação de vícios inexistentes.
9. A reiteração de argumentos já examinados e rejeitados, por meio de terceiros
embargos de declaração, evidencia nítido propósito procrastinatório, em afronta à
celeridade e à lealdade processual, razão pela qual se impõe medida excepcional de
certificação imediata do trânsito em julgado, conforme precedentes da Quinta Turma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Terceiros embargos de declaração rejeitados, com
determinação de certificação imediata do trânsito em julgado, independentemente da
publicação do acórdão, e baixa dos autos à origem.
Tese de julgamento:
1. O pedido de remessa dos autos para análise de proposta de acordo de não persecução
penal (ANPP) deve ser formulado na primeira oportunidade de intervenção da defesa
após a vigência do
-A do CPP, sob pena de preclusão.
art. 28
2. A oposição de embargos de declaração não é meio hábil para rediscutir o mérito do
julgado ou superar preclusão já consumada, limitando-se à correção de omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade efetivamente existentes.
3. A utilização sucessiva e injustificada de embargos de declaração, sem identificação de
vícios no acórdão, revela caráter manifestamente protelatório e autoriza a certificação
imediata do trânsito em julgado da decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
-A;
; princípios da boa-fé
art. 28
Lei n. 13.964/2019
objetiva, da cooperação processual, da celeridade e da lealdade processual.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 231789 AgR, Segunda Turma, j. 18.10.2023;
STJ, AgRg nos EDcl no
, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
AREsp n. 2.469.499/MG
Soares da Fonseca, DJEN 17.06.2025; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no
, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN 14.08.2025.
AREsp n. 2.828.508/SP
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56576180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:54
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 1685a622-16e1-44b2-99e1-e369924566d5

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56576180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:54
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 1685a622-16e1-44b2-99e1-e369924566d5

EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2462651 - RO(2023/0326008-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: MARCELO MOREIRA TEIXEIRA
ADVOGADO
: THIAGO DA SILVA VIANA - RO006227
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TERCEIROS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP).
MARCO
TEMPORAL
PARA
REQUERIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE

PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Terceiros embargos de declaração opostos pelo embargante contra acórdão da Quinta
Turma que rejeitou os dois primeiros embargos de declaração, mantendo a negativa de
provimento ao agravo regimental e a decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que negara seguimento
ao apelo nobre.
2. O embargante sustenta a existência de omissões quanto: (a) ao marco temporal
aplicável para requerimento de acordo de não persecução penal (ANPP); (b) à incidência,
em processos em andamento, de parâmetro superveniente invocado pela defesa; e (c) à
razão pela qual o requerimento de ANPP formulado em
não teria sido
11/11/2025
considerado tempestivo, afirmando permanecer incompleta a prestação jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56576175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:53
Código de Controle do Documento: 2cad671f-4efd-46b6-925e-bb3d8238f506

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão
ou contradição quanto ao marco temporal para requerimento do ANPP em processos em
andamento, especificamente no tocante à tempestividade do pedido formulado em
a justificar a oposição de novos embargos de declaração.
11/11/2025,
4. Outra questão em discussão consiste em saber se a reiteração de embargos de
declaração, sem identificação de vícios no acórdão embargado, configura utilização
manifestamente protelatória da via recursal, apta a autorizar a certificação imediata do
trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O colegiado afirma que o acórdão embargado apreciou expressamente, em duas
oportunidades anteriores (primeiros e segundos embargos de declaração), a questão
relativa à oportunidade de intervenção da defesa para requerimento do ANPP,
concluindo pela inexistência de omissão ou contradição.
6. O entendimento aplicado, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal e desta Corte, é o de que o acusado somente faz jus à análise do ANPP se
formular o pedido na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a vigência do
-A do CPP, sob pena de preclusão, em observância aos princípios da boa-fé
art. 28
objetiva e da cooperação processual.
7. No caso concreto, registra-se que o embargante somente postulou a aplicação do
ANPP após a oposição dos primeiros embargos de declaração, embora a
estivesse em vigor desde
e o entendimento do Supremo
Lei n. 13.964/2019
23/1/2020
Tribunal Federal sobre sua aplicação a processos em curso já estivesse consolidado, o
que torna intempestivo o requerimento e inviabiliza o acolhimento do pedido.
8. Reitera-se que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito ou à perpetuação
do inconformismo da parte sob a alegação de vícios inexistentes.
9. A reiteração de argumentos já examinados e rejeitados, por meio de terceiros
embargos de declaração, evidencia nítido propósito procrastinatório, em afronta à
celeridade e à lealdade processual, razão pela qual se impõe medida excepcional de
certificação imediata do trânsito em julgado, conforme precedentes da Quinta Turma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Terceiros embargos de declaração rejeitados, com
determinação de certificação imediata do trânsito em julgado, independentemente da
publicação do acórdão, e baixa dos autos à origem.
Documento eletrônico VDA56576175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:53
Código de Controle do Documento: 2cad671f-4efd-46b6-925e-bb3d8238f506

Tese de julgamento:
1. O pedido de remessa dos autos para análise de proposta de acordo de não persecução
penal (ANPP) deve ser formulado na primeira oportunidade de intervenção da defesa
após a vigência do
-A do CPP, sob pena de preclusão.
art. 28
2. A oposição de embargos de declaração não é meio hábil para rediscutir o mérito do
julgado ou superar preclusão já consumada, limitando-se à correção de omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade efetivamente existentes.
3. A utilização sucessiva e injustificada de embargos de declaração, sem identificação de
vícios no acórdão, revela caráter manifestamente protelatório e autoriza a certificação
imediata do trânsito em julgado da decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
-A;
; princípios da boa-fé
art. 28
Lei n. 13.964/2019
objetiva, da cooperação processual, da celeridade e da lealdade processual.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 231789 AgR, Segunda Turma, j. 18.10.2023;
STJ, AgRg nos EDcl no
, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
AREsp n. 2.469.499/MG
Soares da Fonseca, DJEN 17.06.2025; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no
, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN 14.08.2025.
AREsp n. 2.828.508/SP
RELATÓRIO
Trata-se de terceiros embargos de declaração opostos por MARCELO
MOREIRA TEIXEIRA ao acórdão da Quinta Turma que rejeitou os dois primeiros
aclaratórios interpostos, e manteve a negativa de provimento ao agravo regimental
interposto, e a decisão que não conheceu do recurso especial por ausência de impugnação
dos fundamentos da decisão que negou trânsito ao apelo nobre (fls. 1535-1543).
Em suas razões, o embargante alega, desta vez, a existência de pontos que
entende devam ser esclarecidos, nos seguintes termos (fl. 1568):
"a) ou o acórdão embargado entende que o marco temporal
aplicável permanece sendo a primeira oportunidade de intervenção da
defesa após a vigência do
-A do CPP;
art. 28
b) ou reconhece que, em processos em andamento, deve
incidir o parâmetro superveniente invocado pela defesa;
c) e, em qualquer das hipóteses, deve esclarecer por que o
requerimento formulado em
não foi considerado tempestivo
11/11/2025
no caso concreto".

Documento eletrônico VDA56576175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:53
Código de Controle do Documento: 2cad671f-4efd-46b6-925e-bb3d8238f506

Sustenta, ainda, que no seu entender, "sem esse esclarecimento, permanece
incompleta a prestação jurisdicional, pois o ponto central devolvido ao Colegiado não foi
efetivamente enfrentado" (fl. 1568).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, cumpre relembrar à defesa que, quando o julgador encontra
fundamento, bastante e suficiente para decidir - no caso, a falta de impugnação dos
fundamentos da decisão agravada e a ausência de vícios nos acórdãos embargados -, não
é preciso que se pronuncie exaustivamente sobre todos os pontos que lhe foram
apresentados.
O acórdão embargado não contém qualquer omissão ou contradição.
De fato, quanto à oportunidade de intervenção da defesa acerca do ANPP a
questão foi tratada em duas ocasiões, a saber:
O acórdão dos primeiros embargos de declaração consignou que (fls. 1542-
1543):

"Ademais, no que concerne ao pedido de remessa dos autos
ao Ministério Público para que avalie a possibilidade de oferecimento
de acordo de não persecução penal, com aplicação retroativa do -A do
Código de Processo Penal, esta Corte
Superior já teve
art. 28
oportunidade de decidir que:

"consoante entendimento sedimentado pela Segunda
Turma do Supremo Tribunal Federal, o acusado somente fará jus
à análise do ANPP se houver apresentado o pleito na primeira
oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do
-A, do CPP, sob pena de estabilização da controvérsia por
art. 28
meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, em
observância aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação
processual, o que não ocorreu na hipótese ora apreciada.
[...]
Agravo regimental no habeas corpus
2. A Segunda Turma tem entendimento no sentido de
que o ANPP é possível a processos ainda em curso até o trânsito
em julgado, isto é, com sentença que ainda não transitou em
julgado.
3. O acusado somente tem direito desde que tenha
formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade
de intervenção nos autos após a data de vigência do
-A do
art. 28
CPC [sic], sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos
efeitos preclusivos do comportamento omisso, em observância da
boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual.
Documento eletrônico VDA56576175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:53
Código de Controle do Documento: 2cad671f-4efd-46b6-925e-bb3d8238f506

4. Agravo não provido. (HC 231789 AgR, Rel.
Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG
18/10/2023,
DJe-s/n
PUBLIC
)
23/10/2023.24/10/2023

Eis a ementa do julgado:

"O pedido de remessa dos autos para análise de
proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) deve ser
formulado na primeira oportunidade de intervenção da defesa
após a vigência do
-A do CPP, sob pena de preclusão, nos
art. 28
termos da jurisprudência do STF." (AgRg nos EDcl no
, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
AREsp n. 2.469.499/MG
Soares da Fonseca, DJEN de
).
17/6/2025

Na caso dos autos, o embargante somente postulou a
aplicação do ANPP após a oposição dos presentes embargos de
declaração, não obstante a
já se encontrasse em
Lei n. 13.964/2019
vigor desde
e o entendimento do Supremo Tribunal Federal
23/1/2020
acerca de sua aplicação nos autos que já estavam em curso desde
setembro de 2024, o que inviabiliza o acolhimento do pedido".

Da mesma forma, no acórdão dos segundos embargos de declaração (fls. 1561-
1562):
"No caso, ficou bem compreensível, no que concerne ao
pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para que avalie a
possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal, com
aplicação retroativa do
-A do Código de Processo Penal, que esta
art. 28
Corte Superior já teve oportunidade de decidir que:

"O pedido de remessa dos autos para análise de
proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) deve ser
formulado na primeira oportunidade de intervenção da defesa
após a vigência do
-A do CPP, sob pena de preclusão, nos
art. 28
termos da jurisprudência do STF." (AgRg nos EDcl no,
, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
AREsp n. 2.469.499/MG
Soares da Fonseca, DJEN de
.
17/6/2025)

[...]

Portanto, ficou cristalino que a oportunidade de intervenção
nos autos é a data da vigência do
-A do Código de Processo
art. 28
Penal, o que não ocorreu no presente caso, sob pena de estabilização da
controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento
omisso, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da
cooperação processual".

Documento eletrônico VDA56576175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:53
Código de Controle do Documento: 2cad671f-4efd-46b6-925e-bb3d8238f506

Assim sendo, não deve proceder a alegação da necessidade de esclarecimento
a respeito do tema.
Relativamente ao ponto sobre processos em andamento e ao requerimento
formulado pela defesa somente em
da mesma forma as matérias foram
11/11/2025,
analisadas. Veja o que ficou registrado no acórdão dos primeiros embargos de declaração
(fl. 1543):
"No caso dos autos, o embargante somente postulou a
aplicação do ANPP após a oposição dos presentes embargos de
declaração, não obstante a
já se encontrasse em
Lei n. 13.964/2019
vigor desde
e o entendimento do Supremo Tribunal Federal
23/1/2020
acerca de sua aplicação nos autos que já estavam em curso desde
setembro de 2024, o que inviabiliza o acolhimento do pedido".

Também aqui não há espaço para o argumento de que existe algum aspecto
que precise ser elucidado. Ainda assim, vale repisar o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, aplicado ao caso mais de uma vez:
"2. A Segunda Turma tem entendimento no sentido de que o
ANPP é possível a processos ainda em curso até o trânsito em julgado,
isto é, com sentença que ainda não transitou em julgado.
3. O acusado somente tem direito desde que tenha formulado
o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção
nos autos após a data de vigência do
-A do CPC [sic], sob pena
art. 28
de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do
comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva e do
princípio da cooperação processual".

Os embargos de declaração não se prestam à perpetuação do inconformismo,
sob o manto de alegados, e, no caso, inexistentes vícios. Nem tampouco a que o órgão
julgador apresente manifestação expressa acerca de dispositivos de lei e da Constituição
Federal.
Registro, a propósito, que no julgamento dos primeiros embargos já ficou
assentado que não se mostra cabível a utilização dos embargos de declaração para fins de
prequestionamento de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência
reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da
art. 102, inciso III,
Constituição Federal.
No caso, diante das manifestações antecedentes desta Turma julgadora acerca
das questões anteriormente suscitadas e devidamente enfrentadas, tenho os presentes
aclaratórios - os terceiros embargos de declaração - como manifestamente protelatórios.
Com efeito, a reiteração de argumentos já rechaçados, por meio da oposição
de novos embargos, revela o nítido propósito procrastinatório do recurso. Tal conduta
Documento eletrônico VDA56576175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:53
Código de Controle do Documento: 2cad671f-4efd-46b6-925e-bb3d8238f506

atenta contra a celeridade e a lealdade processual, o que justifica a adoção de medida
excepcional para coibir o abuso do direito de recorrer.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Quinta Turma autoriza a certificação
imediata do trânsito em julgado:
"DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
rejeitou embargos de declaração anteriores, sob alegação de contradição
material entre decisões e omissão quanto à incompetência territorial e
funcional da Justiça Federal de Assis/SP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão,
contradição ou ambiguidade no acórdão embargado que justifique a
oposição de embargos de declaração.
[...]
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não se
prestando para revisão do mérito por mero inconformismo da parte.
5. Não se verifica no acórdão embargado qualquer omissão,
contradição ou ambiguidade, uma vez que todas as questões suscitadas
foram devidamente enfrentadas e respondidas de forma clara e
coerente.
[...]
7. A utilização sucessiva e inadequada da via recursal
evidencia caráter protelatório, justificando a certificação imediata do
trânsito em julgado da decisão.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de
certificação imediata do trânsito em julgado do feito,
independentemente de publicação.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se
prestam para revisão do mérito por mero inconformismo da parte. 2. A
inovação recursal em embargos de declaração é vedada pela preclusão
consumativa. 3. A utilização inadequada da via recursal com caráter
protelatório justifica a certificação imediata do trânsito em julgado da
decisão".
(EDcl nos EDcl no AgRg no
, Quinta
AREsp n. 2.828.508/SP
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN de
.
14/8/2025)

Ante o exposto, rejeito os terceiros embargos de declaração e mantenho
integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.
Determino a certificação imediata do trânsito em julgado, independentemente
da publicação deste acórdão, com a consequente baixa dos autos à origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56576175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:53
Código de Controle do Documento: 2cad671f-4efd-46b6-925e-bb3d8238f506

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0326008-6
AREsp 2.462.651 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10013369220178220501
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCELO MOREIRA TEIXEIRA
ADVOGADO
: THIAGO DA SILVA VIANA - RO006227
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCELO MOREIRA TEIXEIRA
ADVOGADO
: THIAGO DA SILVA VIANA - RO006227
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212449641155344830@
2023/0326008-6 - AREsp 2462651 Petição : 2026/0037574-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:07
Código de Controle do Documento: 121E1DB4-9ECA-4E75-A5A9-8E588E7DC2EE